Tribunal: TJDFT
Processo: 0723679-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723679-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA LOURENCO CORREIA RÉU ESPÓLIO DE: CLAUDIO DIVINO MAMEDE D E S P A C H O À Secretaria da Turma para cumprimento da decisão de id 72927047. Registre-se que o Espólio de Cláudio Divino Mamede está representando no processo de origem pela inventariante Priscila Lourenço Correia, ora agravante. Sendo assim, necessária a intimação dos herdeiros - Natália Rocha Mamede, Vanessa Feitosa Mamede e Carlos Eduardo Feitosa Mamede - para o oferecimento das contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator